Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-20.2022.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001030-20.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO BUENO - CPF: 468.992.431-72 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO - CPF: 125.610.266-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO –
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- I
NCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159590412, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC
,

a partir do arbitramento,
e acrescido de

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
.

Ainda, declarou
a inexistência do débito negativado
, no valor
de R$
574,06 (quinhentos e setenta e quatro reais e seis centavos
),
determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da conta corrente nº 3521599037, agência 0352, junto ao reclamado, na qual lhe foi disponibilizado um cartão de crédito.

Assevera que, no dia
28/05/2021
, teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 574,06 (quinhentos e setenta e quatro reais e seis centavos).

Diante disso, entrou em contato com o reclamado (protocolo nº 56214589), ficando acordado o valor de
R$ 669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
para a quitação do débito, cujo pagamento foi efetuado em
13/12/2021
, conforme documento anexado no
id. 159593693.

Contudo, em
07/01/2022
(id. 159593697),
seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito
,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Por outro lado,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida do cadastramento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

determinando, de ofício,

que os juros de mora
incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023